Tribunal: TJBA
Processo: 0581923-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581923-17.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTO DOREA PESSOA

Advogado(s)
:
MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS (ITIV). COBRANÇA ANTECIPADA COM BASE EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador, contra sentença concessiva de segurança, que determinou a abstenção da exigência de pagamento do ITIV no momento da celebração do compromisso de compra e venda do imóvel, antes do registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. O Apelante sustenta a legalidade da cobrança antecipada, com base no art. 150, § 7º, da CF/88, no art. 122, §1º, I, do Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador (CTRMS), e no art. 15 do Decreto Municipal nº 24.058/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a exigência do ITIV no momento da celebração da promessa de compra e venda de imóvel, antes da efetiva transferência da propriedade com o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal estabelece que o fato gerador do ITIV ocorre, somente, com a efetiva transferência da propriedade do imóvel, a qual se concretiza com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme os arts. 1.245, §1º, e 1.227 do Código Civil.

A promessa de compra e venda, sem o registro do título no cartório competente, não configura fato imponível apto a ensejar a exigência do ITIV, conforme entendimento consolidado nos enunciados das Súmulas 108 e 326 do STF.

A previsão do art. 150, § 7º, da CF/88, não se aplica ao ITIV, pois sua cobrança antecipada, por substituição tributária, não encontra respaldo no ordenamento, por tratar-se de tributo de fato gerador único e identificável, distinto de tributos com incidência em cadeia.

O Tribunal de Justiça da Bahia possui entendimento reiterado, no sentido da ilegalidade da cobrança antecipada do ITIV.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, § 7º, e 156, II; CC, arts. 1.245, §1º, 1.227 e 1.417; CTRMS, art. 122, §1º, I; Decreto Municipal nº 24.058/2013, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 108 e 326; STF, ARE 1410373, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 19.12.2022; STF, ARE 1443385 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 30.10.2023;
TJBA - A
PL
: 05279874820148050001, Rel.: ANTONIO MARON AGLE FILHO, Pub: 02/09/2024; TJBA – A
PL:
05014284920178050001, Rel.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, Pub: 07/12/2023; TJBA.
APL
: 05511762120158050001, Rel.: JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS,
j.
19/04/2022; TJBA. A
PL:
0568708-42.2014.8.05.0001, Rel: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, Pub: 27/05/2019; TJBA: A
I
8003943-44.2018.8.05.0000, Rel: MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA, Pub: 17/05/2018.

.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0581923-17.2016.8.05.0001
, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR,
sendo Apelado
ROBERTO DÓREA PESSOA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.